Tribunal: CARF
Processo: 16682.721527/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721527/2017-36
ACÓRDÃO
3201-012.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 18/12/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17, DA
LEI No 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, aplicada automaticamente em razão da não homologação de
compensação tributária. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no
4.905 e o RE no 796.939 (Tema 736), declarou a invalidade do referido
dispositivo, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, assentando que a glosa da compensação,
por si só, não caracteriza ato ilícito passível de sanção. Exigência fiscal
cancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2017-36
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo tem por objeto a impugnação de Auto de Infração, constante
às folhas 111 a 115, referente à aplicação de Multa Isolada no percentual de 50%, no montante de
R$ 4.553.930,26, em razão da não homologação do pedido de compensação efetuado em 18 de
dezembro de 2012.
Não resignada com essa decisão, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade. O relatório da decisão do colegiado a quo fornece um bom resumo dos
argumentos trazidos pelo contribuinte em primeira instância, razão pela qual o transcrevo a
seguir:
Relatório
Trata o presente processo de contestação ao lançamento, mediante Auto de
Infração, às folhas 111 a 115, de Multa Isolada de 50%, no valor de R$
4.553.930,26, aplicada em decorrência da não homologação da compensação,
solicitada em 18 de dezembro de 2012.
No Termo de Verificação Fiscal, às folhas 108 a 110, a autoridade fiscal esclarece
que a contribuinte solicitou, na Declaração de Compensação (Dcomp) no
33704.95459.181212.1.7.08-3513 (folhas 2 a 5) compensação, a qual, mediante
Despacho Decisório (DD), à folha 29, formalizado no processo administrativo fiscal
no 16682.720405/2012-18, com fundamento no Parecer Conclusivo Demac-RJ no
143/2013 (cópia às folhas 06 a 27), foi não homologada, configurando
compensação indevida no valor de R$ 9.107.860,52.
Relata a autoridade fiscal que, ciente da não homologação da compensação, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (folhas 37 a 91), cuja
apreciação por esta Delegacia de Julgamento (DRJ), foi pela manutenção do
resultado do DD. Por conseguinte, a interessada apresentou Recurso Voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), cópia às folhas 82 a 107, o
qual ainda não se pronunciou.
Inconformada com o lançamento da multa isolada, a contribuinte apresentou
Impugnação, às folhas 123 a 150, na qual, após a descrição dos fatos, expõe suas
razões de contestação.
Sob o título Da ausência de fundamento para imposição de multa, a interessada
suscita a nulidade do lançamento, alegando ausência de fundamentação legal.
Argumenta a interessada que:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2017-36
3
[...] a retroatividade benigna da revogação do § 15 do mesmo artigo pela
MP 656/14 causa a ausência de fundamentação legal a amparar a
pretensão fiscal de imposição da multa do §17, no período entre a sua
inclusão pela Lei 12.249/10 (14/06/2010) e a edição da MP 656/14
(08/10/2014), posteriormente convertida na Lei 13.097/15.
A contribuinte alega, como mais um motivo de nulidade do lançamento, o fato de
que o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (na redação dada pela Lei no
12.249/2010, a qual se limitava à referência ao parágrafo 15 do mesmo
dispositivo legal) fixava que a multa seria cobrada com base no valor do crédito
utilizado e não do débito. Como a autoridade fiscal utilizou como base de cálculo
o valor do débito, o lançamento estaria em desacordo com a disposição legal
aplicável aos fatos geradores em comento, ocorridos em dezembro de 2012. Em
sua defesa cita julgados do STJ.
Em Da ausência de constituição definitiva do crédito - art. 151,III, CTN, a
contribuinte referindo-se ao processo administrativo no 16682.720405/2012-18,
defende que “enquanto não ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário,
o que se dá com o término do processo administrativo, permanece a exigibilidade
do crédito suspensa” e afirma que “o recurso voluntário interposto [...] tem efeito
suspensivo o que, de per si, impede a adoção de qualquer conduta por parte do
Fisco no sentido de ser efetuado lançamento como aquele objeto da presente
impugnação, sendo totalmente descabida a autuação ora perpetrada”.
Argumenta que é mister que seja reconhecida a ausência de constituição
definitiva do crédito tributário a ensejar a imposição da sanção, sob pena de
ofensa ao artigo 142, do CTN. Diante disso, reclama que não houve observância
da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório.
No tópico Da desproporcionalidade da multa imputada - Tripla apenação sobre
um mesmo fato jurídico tributário, a contribuinte alega a desproporcionalidade da
aplicação da multa isolada de 50%, ora em litígio, pois estaria sendo triplamente
penalizada “em relação aos mesmos fatos geradores”. Isto porque, afirma, além
da multa isolada também houve a imputação de multa de mora de 20% sobre os
valores dos débitos compensados e não homologados, em discussão no processo
16682.720405/2012-18, e a multa isolada de que trata o processo no
16682.721173/2013-04 (que informa ser a prevista nos artigos 11 e 12, inciso II da
Lei 8.218/91, no percentual equivalente a 1% da receita bruta nos anos de 2008 a
2010).
Sob o título Da impossibilidade de coerção do contribuinte pela imposição da
multa isolada. Negativa de vigência do artigo 5o da Lei 9.784/99: Sanção Política,
a contribuinte reclama que a imposição de multa em tão elevado percentual
“afronta cabalmente o direito dos administrados em requerer seu direito
creditório, intimidando-os a realizar também as compensações”. Conclui que tal
multa consiste de “nítida sanção política, pois tem o condão de impedir o
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2017-36
4
contribuinte de utilizar do seu direito garantido à restituição e compensação de
créditos”.
Em Da jurisprudência judicial sobre o tema - Existência de repercussão geral
reconhecida, a contribuinte argumenta a inconstitucionalidade da multa
contestada, mencionando o RE 769.939, afetado à sistemática da repercussão
geral, bem como cita julgados dos Tribunais Regionais Federais.
Por fim, em Do Pedido, a contribuinte requer a declaração de nulidade do
lançamento e, alternativamente, pelo sobrestamento do processo até o
julgamento definitivo no âmbito administrativo do processo no
16682.720405/2012-18.
É o relatório.
Ao apreciar a impugnação apresentada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, por unanimidade, decidiu por sua improcedência, mantendo integralmente a
exigência do crédito tributário.
Diante da manutenção da exigência, a recorrente apresentou Recurso Voluntário a
este Colegiado, onde repisa, em síntese, os mesmos fundamentos já deduzidos na impugnação
inicial, defendendo:
(i)
a ausência de base legal para a imposição da multa isolada ora cobrada;
(ii)
a inexistência de constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do
art. 151, III, do CTN;
(iii)
a desproporcionalidade da penalidade imposta, caracterizada como tripla
apenação sobre um mesmo fato jurídico tributário;
(iv)
a impossibilidade de utilização da multa isolada como meio de coerção ao
cumprimento de obrigação tributária, o que configuraria sanção política e
violação ao art. 5o da Lei no 9.784/99; e
(v)
a existência de jurisprudência judicial contrária à exigência, com destaque
para o reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo
Tribunal Federal.
Posteriormente, o Recorrente apresentou petição adicional, requerendo o
cancelamento integral da multa com fundamento nos julgamentos proferidos pelo Supremo
Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905 e no Recurso Extraordinário no
796.939, nos quais se declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2017-36
5
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência,
conhece-se do Recurso Voluntário.
Passa-se à apreciação do mérito.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de multa
isolada de 50%, no valor de R$ 4.553.930,26, em razão da não homologação de compensação
requerida pelo contribuinte em 18 de dezembro de 2012.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por unanimidade, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo a exigência da penalidade.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
fundamentos anteriormente expostos. Posteriormente, apresentou petição complementar
pleiteando o cancelamento integral da multa, com base nas decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905 e no Recurso Extraordinário no
796.939, que declararam a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A pretensão merece acolhimento.
Em março de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito das referidas ações
e consolidou o entendimento de que é inconstitucional a imposição da multa isolada com
fundamento no mencionado dispositivo legal.
Na ADI no 4.905, o Plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que previa a aplicação automática da multa de 50% sobre valores
objeto de compensação não homologada. Por arrastamento, também foi declarada a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que
reproduzia o conteúdo da norma legal questionada.
No RE no 796.939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), o Tribunal, por
unanimidade, reafirmou esse entendimento, mantendo a decisão da instância inferior e fixando a
seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária, por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária."
A Corte assentou que a simples glosa da compensação não configura conduta ilícita
apta a ensejar sanção autônoma, pois ofende os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2017-36
6
Diante do caráter vinculante da decisão proferida no controle concentrado de
constitucionalidade, bem como da repercussão geral reconhecida no controle difuso, impõe-se o
acolhimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente invalidação da
exigência ora impugnada.
Ressalte-se, ainda, que a penalidade exigida está fundamentada exclusivamente em
dispositivo declarado inconstitucional, o que afasta qualquer respaldo jurídico para sua
manutenção.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento integral, para cancelar a exigência relativa à multa isolada lançada com fundamento
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em razão de sua inconstitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 232
DF CARF MF
Original